Tribunal: TJDFT
Processo: 0049575-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049575-17.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO APELADO: AUREA THEREZINHA REIS BRANDAO, VETTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRANDAO AZEVEDO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Consta que AUREA THEREZINHA REIS BRANDÃO, autora/apelante, foi interditada judicialmente em 30/5/2003, consoante Certidão de ID 17180986, tendo como curador ALEXANDRE BRANDÃO DE AZEVEDO. Tratando-se de administração de bens de incapaz, as informações acerca do patrimônio do curatelado deverão ser submetidas à fiscalização judicial. À luz do art. 1748, V do Código Civil, traga o curador de AUREA THEREZINHA REIS BRANDÃO, ALEXANDRE BRANDÃO DE AZEVEDO, autorização do juízo que decretou a interdição para ajuizamento da presente ação. Nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE CURATELADA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o advogado que patrocinou os interesses de parte submetida a curatela pretende o imediato levantamento dos honorários contratuais. 2. A respeito do exercício da tutela e da curatela, o art. 1748, inc. V, do Código Civil, estabelece que é atribuição do tutor e do curador, com prévia autorização judicial, a propositura de ações em defesa dos interesses do tutelado ou curatelado. 2.1. Em complemento, o parágrafo único do mencionado artigo define que a eficácia dos atos dos curadores ficará suspensa até sua ulterior aprovação pelo Juízo competente. ( )” (Acórdão 1241788, 07206595620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE SOB CURATELA - LIBERAÇÃO SUJEITA À AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA INTERDIÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À VERBA HONORÁRIA EM CONTA JUDICIAL DA INCAPAZ - AGRAVO PROVIDO. 1) - Segundo o disposto nos artigos 1.747, inciso III,e 1.748, inciso V e parágrafo único, aplicáveis aos casos de curatela por força do artigo 1.774, todos do Código Civil, os atos praticados pelo curador em nome do curatelado devem ser autorizados ou convalidados pela autoridade judicial, sob pena de serem ineficazes. 2) - Não pode ser deferido o levantamento dos honorários advocatícios contratados, tendo em vista que a questão deve ser avaliada pelo juízo da interdição em defesa dos interesses da agravante, curatelada. 3) - O montante relativo à verba honorária contratada deve ser depositado em conta judicial no nome da curatelada, bloqueada para saques, até decisão do juízo da interdição. 4) - Recurso conhecido e provido” (Acórdão 720935, 20130020156815AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 142). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora